Tribunal: TJBA
Processo: 0209210-35.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0209210-35.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO INSIDIOSO OU CRUEL. ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA, QUE SE ENCONTRA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante condenado pelo Conselho de Sentença como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo concedido à parte o benefício de recorrer em liberdade. Conforme consta nos autos, narra a denúncia que no dia 29 de abril de 2005, em horário não esclarecido, no interior de sua residência, utilizando-se de água quente, o réu produziu no próprio filho, a criança de três meses de idade, L.D.B., as graves queimaduras descritas na prova pericial, que resultaram na morte do mesmo. Noticiam os autos que o denunciado costumeiramente maltratava a criança, entretanto, no dia do fato, sob a alegação de dar banho na mesma, a submeteu a água excessivamente quente produzindo-lhe queimaduras sob cujo tratamento veio a falecer, tendo o denunciado desde então, juntamente com a sua companheira e mãe da vítima, desaparecido. 2. Insurge-se a Defesa contra o acolhimento, pelos jurados, da tese acusatória, no sentido de que o Réu LUIZ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA praticou o crime de homicídio qualificado pelo meio insidioso ou cruel em face do seu filho de apenas 3 (três) meses de idade, não tendo acolhido a tese defensiva de que inexistiu dolo na prática do delito, uma vez que, segundo o apelante, o Júri deveria ter deliberado no sentido de que foi praticado o crime de homicídio culposo. Inexiste, portanto, divergência entre as partes no tocante à configuração da autoria e materialidade do delito, cingindo-se o apelante a impugnar o aspecto subjetivo do tipo penal imputado. No caso em apreço, a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada no Atestado do HGE, na Certidão de Nascimento e na Certidão de Óbito da vítima, bem como no Laudo de Exame Cadavérico. Considerando que inexiste divergência entre as partes acerca da autoria delitiva, bem como no tocante à presença dos elementos objetivos do tipo penal imputado, passa-se à análise da alegada inexistência de animus necandi. Conforme ensina o professor Eugenio Raúl Zaffaroni, há quatro classes de tipos penais, consistentes nos tipos dolosos ativos, dolosos passivos, culposos ativos e culposos passivos. Zaffaroni acrescenta ainda, em relação ao denominado dolo eventual, que: “O dolo eventual, conceituado em termos correntes, é a conduta daquele que diz a si mesmo ‘que aguente’, ‘que se incomode’, ‘se acontecer, azar’, ‘não me importo’. Observe-se que aqui não há uma aceitação do resultado como tal, e sim sua aceitação como possibilidade, como probabilidade. Um exemplo clássico servirá para aclarar a explicação: certos mendigos russos amputavam ou pernas das crianças para depois usá-las como chamarizes dos transeuntes. Por certo que de vez em quando alguma criança morria em consequência das amputações, e os mendigos sabiam de tal possibilidade e a aceitavam, o que indica que incorporavam ao seu querer a criança amputada, a probabilidade da criança morta, ainda que não desejassem e nem tivessem aceito o resultado como fim ou consequência necessária, porque a criança morta não servia a seus propósitos (LOFFER).” (Zaffaroni, Eugêncio Raúl. Manual de direito penal brasileiro, parte geral/Eugenio Raúl Zaffaroni, Jsé Henrique Pierangeli. – 13. Ed. Ver. E atual. – São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2019, página 447). 3. Compulsando os autos, constata-se que há substrato probatório apto a alicerçar a versão acusatória, que foi acolhida pelos jurados, uma vez que, conforme os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, o acusado agiu, ao menos, com dolo eventual, na forma ativa e passiva, diante da sua conduta para com a vítima, seu filho, antes, durante e após a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Veja-se que, sem qualquer cuidado com o bebê de apenas 3 (três) meses de idade, o acusado admite que submeteu a vítima, totalmente vulnerável e dependente de seus cuidados, a uma água fria e, depois, já tendo a criança suportado o choque térmico da água fria, ele foi jogar a água quente, mesmo estando a criança dentro da banheira, circunstância esta que já demonstra a crueldade do ato. Mostra-se inverosímil é a alegação do acusado no sentido de que a criança de apenas três meses de idade teria ficado em pé na banheira e teria força suficiente para empurrar a vasilha de água que estava sendo segurada pelo acusado, um adulto. Veja-se que, conforme o Laudo de Exame de Necrópsia, o bebê faleceu de infecção respiratória no curso de queimaduras, sendo estas descritas como sendo “queimaduras em cicatrização de primeiro e segundo graus envolvendo cinquenta por cento da superfície corpórea nas seguintes áreas: face anterior do tronco, região cervical anterior, região mentoniana, cotovelo esquerdo, face dorsal de ambas as coxas, face anterior de ambas as pernas e terço médio da face posterior da perna direita, face lateral do tórax a direita”. Sabe-se que as queimaduras de primeiro e segundo grau são extremamente dolorosas, inclusive mais dolorosas do que as de terceiro grau, uma vez que, nesta última, apesar de mais grave, “a dor é ausente, devido à profundidade da queimadura, que lesa todas as terminações nervosas responsáveis pela condução da sensação de dor”. Nota-se, portanto, que as queimaduras constatadas no corpo da vítima eram gravíssimas, uma vez que, para serem consideradas graves devem atingir mais de 20% da área corporal e, no presente caso, atingiram 50% (cinquenta por cento) do corpo do bebê. A despeito da gravidade das lesões que o réu causou no seu próprio filho, ele não teve qualquer reação no sentido de buscar salvar a vida do infante e não se apiedou, nem mesmo com os choros da criança, que eram escutados inclusive por vizinhos. Conforme declarado pela genitora do bebê, apesar das queimaduras provocadas pelo réu, ele permaneceu inerte na sua residência, até a chegada da mãe da criança, que resolveu levá-la ao hospital, sendo que o acusado, logo após chegar no hospital, ao invés de querer saber da situação do seu filho ou acompanha-lo em sua recuperação, ele simplesmente fugiu do local, abandonando o menor. Ressalta-se que o acusado sequer deveria ter dado banho naquela criança, uma vez que a mãe da vítima disse a ele que o faria assim que retornasse para casa. Infere-se, ainda, que tanto o réu quanto a sua companheira, que não tinham veículo próprio, não demonstraram estar realmente preocupados com a sobrevivência da criança, uma vez que, mesmo tendo visualizado a gravidade das queimaduras, que se estendiam por 50% do corpo e mesmo escutando os choros da criança que gritava de dor, os seus genitores apenas se preocuparam em encobrir o corpo da vítima e mentir sobre a motivação do choro para os transeuntes. Veja-se que, ao invés de pedir socorro aos seus vizinhos, para que levassem a criança, o mais rápido possível, a um hospital, os genitores da vítima negaram a ajuda do seu vizinho, que era policial militar, preferindo dirigir-se a um ponto de ônibus e somente aceitaram serem transportados no carro do vizinho, por insistência do mesmo, que se apiedou dos choros do bebê, apesar de seus pais dizerem que se tratava apenas de uma mera “dor de barriga”. O desinteresse do réu em ver seu filho vivo, a total falta de empatia com a situação e a indiferença com o resultado morte, restou demonstrada também com a fuga do acusado, e o abandono da criança no hospital, circunstância que foi ressaltada pelas testemunhas, que demonstraram ter maior compaixão pela vítima do que seus próprios pais, tendo visitado e prestado assistência ao bebê, no hospital. Depreende-se, portanto, que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está em perfeita consonância com o arcabouço probatório, que também possibilitou o reconhecimento da qualificadora do crime de homicídio, concernente ao meio cruel ou insidioso pelo qual a vítima foi morta, uma vez que o bebê, totalmente vulnerável, foi submetido a uma das piores dores que um ser humano pode suportar, sofrendo queimaduras em cinquenta por cento do seu corpo. 4. Não se sabe se o réu, ao infligir água quente sob a pele de um bebê de 3 (três) meses, tinha a intenção de torturar o seu filho, fazendo-o sentir muita dor, o que poderia ser prazeroso ao acusado, considerando que, segundo testemunhas, ele já havia realizado maus-tratos àquela criança em outras oportunidades, ou se apenas pretendia punir a sua companheira porque ela se negou a sair com ele antes de dar banho ao filho dos mesmos, mas o que se pode extrair do acervo probatório é que o acusado era completamente indiferente à morte da vítima, diante das ações evidenciadas antes, durante e após ter causado às lesões que culminaram com a morte da criança. Nesta senda, ainda que não seja possível precisar se, no momento da ação o acusado pretendia ceifar a vida da vítima, certo é que a sua indiferença com o resultado restou patente, o que configura, sem sombra de dúvidas, o dolo eventual, resultando no mesmo resultado penal, nos termos do art. 18, I (segunda parte), do Código Penal. Neste sentido: "Quando atua com dolo eventual, o agente não quer o resultado lesivo, não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal. O resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é indiferente, residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador equiparasse tal indiferença à própria vontade de obtê-lo." (STJ. HC n. 360.617/RR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.) Demais disto, o "deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal" (STJ. AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). 5. Consequentemente, conclui-se que não houve decisão contrária a prova dos autos, porque nos termos do art. 593, III, 'd' do Código de Processo Penal, somente seria possível a anulação da decisão do Conselho de Sentença se esta não tivesse um suporte mínimo no conjunto probatório, o que não é o caso. Ademais, o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. Por tais razões, afasta-se a nulidade arguida, e, em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, em convergência com o opinativo exarado pela Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0209210-35.2007.8.05.0001, d o 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Salvador – BA, sendo apelante LUIZ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.